Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Luciana Fernandes do Carmo contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 16239054) que, nos presentes autos de tutela antecipada antecedente ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, homologou pedido de desistência, antes da citação da parte ré, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, acaso existentes. Sem fixação de verba honorária, em razão da ausência de citação. Na origem, a autora, ora apelante, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como pugnou pela condenação do ente público a iniciar "todas as tratativas visando a realização da cirurgia para retirada do dispositivo ESSURE em algum hospital privado do Distrito Federal especializado neste tipo de intervenção médica, custeando integralmente todos os procedimentos afetos à perfeita conclusão do procedimento". Alternativamente, requereu a condenação do réu na obrigação de efetuar "a cirurgia de retirada do dispositivo Essure de contracepção e respectivos fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios devidamente respeitados, designando os profissionais médicos especializados em tal intervenção cirúrgica", ambos sob pena de multa diária. Por fim, requereu a realização de audiência pública com a participação do Secretário de Saúde, do Diretor do HMIB e da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde. Instada a se manifestar sobre eventual negativa da parte requerida em sede administrativa (Id 16239050), formulou pedido de desistência da ação e extinção do feito sem análise do mérito (Id 16239053), tendo o pleito sido homologado pela sentença recorrida. Em petição de Id 16239057, a autora pleiteou a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulado na exordial. O Juízo, por sua vez, destacou o esgotamento da atividade jurisdicional na primeira instância pela extinção do feito (Id 16239459). Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 16239462), afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais encargos processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, motivo pelo qual pede o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, reitera sua impossibilidade fática de suportar o ônus processual. Afirma que seu pedido de concessão de gratuidade de justiça declinado na inicial, amparado pela declaração de hipossuficiência, não restou apreciado na sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito, o que resultou em sua condenação ao pagamento das custas processuais. Informa que possui “vasta prole”, de forma que sua configuração familiar e suas despesas diárias constituem impedimento fático de suportar as despesas processuais. Argumenta que a gratuidade de justiça constitui direito fundamental assegurado constitucionalmente. Com base em tais fatos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o benefício e reformada a sentença homologatória da desistência no tocante à isenção do pagamento das custas processuais. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. O Distrito Federal deixou de apresentar contrarrazões, sob o argumento de inexistir interesse recursal na hipótese, uma vez que a desistência restou formulada antes da citação (Id 16239467). É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão, conforme o § 4o[3], do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[4], do mesmo Código. Não se encontra, assim, adstrito à iniciativa do adversário em impugnação oferecida. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade da algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afere-se não se revelar o direito invocado pela apelante à concessão da gratuidade de justiça perseguida, haja vista a inaptidão da prova documental reunida aos autos para demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômica ou de vulnerabilidade social acentuada. De início, cumpre consignar que a apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência. A certificação do afirmado direito a obter o benefício da gratuidade de justiça, consideradas as especificidades do caso concreto, demandaria, no mínimo, a exemplo, a apresentação da respectiva CTPS demonstrando o exercício de emprego no cargo de recepcionista, como informado na petição inicial, cópia de contracheques e extratos bancários, por exemplo. Ou, ainda, a ausência do exercício de atividade laboral por circunstâncias diversas. No mesmo sentido, seria imperioso à apelante informar, para corroborar seus argumentos, ao invés de “vasta prole”, o exato número de filhos que possui, com as respectivas certidões de nascimento, para dimensionar a configuração de sua família e mensurar a média de suas despesas mensais. Sobre os únicos documentos apresentados, constantes do Id 16239058, verifica-se que apenas atestam a ausência de informe de declaração na base de dados da Receita Federal nos anos de 2017, 2018 e 2019. Situação diversa daquela em que o cidadão, ao comunicar a situação financeira ao órgão público, é classificado como isento do imposto de renda por critérios econômicos, que, por sua vez, caracteriza indício de hipossuficiência. Com efeito, não cuidou de comprovar minimamente a insuficiência financeira viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Traz-se à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto a apelante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor do preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[5], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[6], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação cível. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;